Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROSÂNGELA DE SOUZA SILVA em favor de GABRIEL SOARES LIMA FERRREIA E ARTUR BORGES DE ARAÚJO contra ato imputado ao d. Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília. A liminar foi indeferida no plantão judicial (ID 38440016). Os autos foram a mim distribuídos, oportunidade em que ratifiquei a decisão proferida no plantão, determinando, ainda, a coleta de informações da autoridade coatora e vista à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. A autoridade coatora informou que foi proferida sentença nos autos (Id. 38632328), mantendo a prisão dos pacientes. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 39156799). É o breve relato. Decido. Tendo em vista que foi proferida sentença nos autos principais, tenho que o presente Habeas Corpus perdeu o seu objeto, porquanto existe novo título autorizador da manutenção da prisão, contudo, não impugnado. Com essas considerações, julgo prejudicado o presente writ com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, ante a perda do objeto. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator